Tribunal: STF
Processo: ARE 1425324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PARA POVOADO LONGÍNQUO DO LOCAL ONDE RESIDIA E LABORAVA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO QUE DEMONSTRE A PRESENÇA DE ELEMENTOS OBJETIVOS SUFICIENTES A CONVALIDAR O INTERESSE PÚBLICO. APELO PROVIDO.



    I. Embora sabido que os Servidores Públicos não gozam da garantia da inamovibilidade, qualquer relotação deve ser precedida de o Processo Administrativo próprio que garanta ao Servidor o direito ao contraditório face os motivos que o levariam a mudar de localidade. Ou seja, não bastam Decretos e Portarias Municipais editados de forma genérica, sem que estejam comprovados se às motivos ali declinados realmente existiram. Precedente (AI 0195832017, Rei. Desembargador(a) LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/02/2018, D)e 28/02/2018).



    II. Assim, resta insuficiente que se invoque como fundamento genérico o interesse público, o bem da coletividade e/ou a necessidade de se prestar um melhor serviço, devendo a motivação ser prévia a elucidar as razões de fato e de direito que levaram à prática do ato administrativo, em atenção ao princípio da transparência e da impessoalidade na escolha daquele servidor relocado, fato este que só será melhor elucidado quando finalizado o processo administrativo interno de remoção.



    III. Apelo desprovido sem interesse ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente